Tribunal: TJBA
Processo: 8070975-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070975-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EDNEIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que intimou a parte autora, em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, a comprovar a mora do devedor, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. A controvérsia gira em torno do retorno da notificação extrajudicial com o motivo “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor, à luz do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe que a constituição em mora pode ser feita por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, sendo desnecessária a assinatura do destinatário no aviso de recebimento.

O Tema 1.132 do STJ fixou a tese de que é suficiente a comprovação do envio da notificação ao endereço contratual, mesmo sem comprovação do recebimento, desde que haja tentativa efetiva de entrega.

A anotação “não procurado” no aviso de recebimento indica que a correspondência sequer foi encaminhada ao destinatário, permanecendo na agência dos Correios, não se caracterizando tentativa real de entrega.

A hipótese “não procurado” não se confunde com aquelas analisadas no Tema 1.132 do STJ, como “ausente”, “mudou-se” ou “endereço insuficiente”, configurando-se, assim, verdadeiro distinguishing.

A jurisprudência atual, inclusive do STJ (AgInt no AREsp 2.418.430/RJ, j. 04.03.2024), é pacífica ao entender que a devolução da correspondência com a justificativa “não procurado” não configura mora, tampouco se enquadra nas hipóteses excepcionadas pela tese repetitiva.

Inexistindo constituição válida em mora, não há que se falar em deferimento de liminar de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ.

Diante da ausência de pressuposto essencial à ação de busca e apreensão, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau e a revogação da decisão que havia deferido efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Revogada a decisão de id. 73568222.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha); STJ, AgInt no AREsp 2.418.430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; TJAL, AI 0800320-49.2024.8.02.0000, j. 14.03.2024; TJSP, APC 1001761-19.2023.8.26.0301, j. 28.06.2024.

Súmula citada
: STJ, Súmula 72.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070975-56.2024
.8.05.0000
, em que figuram como
agravante

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

e como
agravada

EDNEIA DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM06